Tribunal: TJDFT
Processo: 0739832-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA SA, contra decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento movida por MÁRIO QUEIROZ DE SOUSA, que manteve a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/agravante; e indeferiu a denunciação da lide, bem como a produção de provas em audiência. Em suas razões de recurso, em suma, o agravante sustenta não ser parte legitimada a integrar a presente relação jurídica processual, porquanto sequer participou de qualquer relação jurídica material declinada, que se opera no campo do direito obrigacional entre as partes ali constantes exclusivamente. Assevera que o pedido de denunciação da lide está consubstanciado no fato de ser a AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS S/A a empresa seguradora referente ao contrato de financiamento imobiliário firmado pelo agravado. Neste contexto, entende que, acaso se entenda ser devida a cobertura do seguro o pagamento deverá ser efetuado pela AMERICAN LIFE SEGURADORA ao BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A, razão pela qual necessário que a empresa seguradora, litisdenunciada, constar no polo passivo da presente demanda. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo ID 19564458. É o relatório. DECIDO. De início, com relação ao pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva da agravante, tem-se o seu não cabimento em sede de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do artigo. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do CPC/15, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento nesta parte. Por outro lado, o pedido de denunciação da lide deve ser conhecido, posto que expressamente previsto no inciso IX do art. 1.015 do CPC. Pois bem. O relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constate no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. A questão submetida a exame cinge-se em avaliar a procedência do requerimento de denunciação da lide realizada pelo agravante em desfavor da empresa SEGURADORA AMERICAN LIFE. Na espécie, todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A despeito da argumentação trazida no bojo do recurso, não identifico, liminarmente, a probabilidade do direito alegado, sobretudo porque a relação entabulada entre as partes litigantes é, ao que tudo indica, consumerista, razão pela qual a denunciação da lide é expressamente vedada, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Logo, em cognição sumária, diante da falta de probabilidade do direito para concessão do efeito suspensivo inaudita altera pars, deve-se prestigiar o contraditório com o regular processamento do recurso. Ante o exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora